Tribunal: TCU
Processo: 003.443/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4273/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.443/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila de Souza Costa (XXX.869.836-XX); Claudia Rodrigues de Carvalho (XXX.036.576-XX); Clayton Alves Marcelino (XXX.402.608-XX); Juliana Regina Basilio (XXX.608.099-XX); Kelly Aparecida Gomes (XXX.563.598-XX); Lauro Roberto Martiniano Gomes (XXX.285.948-XX); Luiz Carlos Marinovic Doro (XXX.944.618-XX); Priscila Machado de Oliveira (XXX.801.348-XX); Sandra Olades Martins (XXX.900.766-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.